Tribunal: TJBA
Processo: 8028038-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028038-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO PINTO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

AGRAVADO: LIGA DESPORTIVA LUZENSE e outros

Advogado(s)
:
HENRE EVANGELISTA ALVES HERMELINO, YHASMIM MOREIRA BARROS

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E DESPORTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RECONDUÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DE LIGA DESPORTIVA. AUTONOMIA DAS ENTIDADES DESPORTIVAS. ASSEMBLEIA GERAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que revogou liminar anteriormente deferida, a qual havia reconduzido o agravante ao cargo de presidente da Liga Desportiva Luzense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravante, especificamente a probabilidade do direito invocado quanto à alegada ilegalidade na deliberação da Assembleia Geral que o afastou do cargo de presidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento encontra previsão constitucional (art. 127, I, da CF) e legal (art. 16 da Lei Federal 9.615/1998).

4. Compete à Assembleia Geral da Liga Desportiva, conforme previsto em seu Estatuto (art. 15), cassar o mandato dos eleitos pelo voto de 4/5 de seus componentes, mediante processo regular, instaurado por deliberação da maioria de seus membros, em que se assegure ampla defesa.

5. No caso concreto, não é possível inferir, de plano, a ilegalidade sustentada pelo agravante, havendo fortes indícios de renovação dos atos deliberativos da Assembleia Geral, precedidos de regular comunicação mediante envio de carta com aviso de recebimento.

6. É válida a citação efetivada por via postal com AR, enviada para o endereço do destinatário e recebida por terceiro que lá reside, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Não há previsão estatutária de obrigatoriedade de registro público da ata de eleição como condição para sua validade e produção de efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, I; Lei nº 9.615/1998, arts. 16 e 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028038-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSÉ ANTONIO PINTO PEREIRA DA SILVA e como apelada LIGA DESPORTIVA LUZENSE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.